Tribunal: TJBA
Processo: 8137070-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137070-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por José Augusto dos Santos de Santana contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., para consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado em 03/05/2022, no valor de R$ 112.156,32.

Sustenta o Apelante a nulidade da notificação extrajudicial, que foi devolvida com a anotação "recusado", e a ausência de protesto do título.

A sentença reconheceu a validade da notificação enviada ao endereço contratual e a comprovação da mora, com base no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "recusado" descaracteriza a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.132 afirma que, para fins de constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A recusa do devedor em receber a correspondência não impede a constituição em mora, pois o comportamento do devedor não pode obstar o exercício do direito do credor.

A prova do envio da notificação para o endereço indicado no contrato, com devolução por "recusa", é suficiente para caracterizar a mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de ausência de protesto do título não prospera, pois restou comprovado nos autos que o protesto foi realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a constituição em mora no contrato de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, independentemente de sua efetiva entrega ou recebimento. 2. A recusa do devedor em receber a correspondência não impede a configuração da mora.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula nº 72.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8137070-36.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DE SANTANA

e como Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA